Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DO EMBARQUE EM VOO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A responsabilidade civil da companhia aérea em relação aos passageiros encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva. 1.1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, [O] fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que [a] indenização mede-se pela extensão do dano. 2.1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 2.2. No caso concreto, o atraso de cerca de 6 (seis) horas em relação ao horário previsto inicialmente para a chegada do passageiro ao seu destino final, embora caracterize incontroversa falha do serviço, e nada obstante o compreensível desconforto experimentado pelo autor pelas horas de espera sem a devida assistência por parte da ré, não resultou em reflexos extraordinários na órbita da honra objetiva ou subjetiva do passageiro. 2.3. Com efeito, o apelante teve a sua viagem concluída, ainda que com algumas horas de atraso, na madrugada do dia seguinte, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a demora teria causado maiores transtornos ou desdobramentos a justificar a majoração do quantum indenizatório fixado na r. sentença a título de danos morais. 2.4. Assim, deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), quando sopesadas adequadamente as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda.
3. No campo da responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil. 3.1. Os juros de mora incidentes sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na hipótese de relação contratual existente entre as partes, devem incidir a partir da citação da parte ré.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.